Tribunal: TJSP
Processo: 1051663-38.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral – Autor sustenta o furto do seu cartão de crédito e o seu uso por terceiro fraudador na realização de operações de compras – Conquanto a falta de diligência do autor em relação à proteção de seu cartão não elida responsabilidade do Banco (o que justifica a procedência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por dano moral – Autor sustenta o furto do seu cartão de crédito e o seu uso por terceiro fraudador na realização de operações de compras – Conquanto a falta de diligência do autor em relação à proteção de seu cartão não elida responsabilidade do Banco (o que justifica a procedência do pedido declaratório), ele demorou 17 dias para fazer o boletim de ocorrência policial e contestar as compras realizadas com o cartão, circunstância que afasta o devedor do réu de indenizá-lo por dano moral – Manutenção da sentença que julgou procedente a ação apenas para declarar a inexigibilidade do débito e rejeitou a pretensão indenizatória – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios (distribuídos entre as partes) majorados de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual concedida ao autor – Recursos desprovidos, com observação.